Tribunal: TJBA
Processo: 8002085-15.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002085-15.2024.8.05.0146*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIANA DE SOUZA MENEZES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA DE SOUZA MENEZES, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, MARIANA DE SOUZA MENEZES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. “FALSO COLETIVO”. REAJUSTE CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. LEI Nº 14.905/2024. IRRETROATIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que negou provimento às apelações das rés e à apelação da autora, mantendo o reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados a contrato de plano de saúde enquadrado como “falso coletivo”, bem como os consectários legais fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à natureza do contrato de plano de saúde e à aplicação do regime jurídico dos planos coletivos por adesão; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação acerca da abusividade dos reajustes e da responsabilidade das rés; (iii) determinar se há omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos critérios de correção monetária e juros, bem como quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

O acórdão embargado rejeita expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva da administradora de benefícios, fundamentando a responsabilidade solidária com base nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC e em precedentes jurisprudenciais, inexistindo omissão.

O colegiado reconhece, de forma fundamentada, que o contrato, embora formalmente coletivo por adesão, configura “falso coletivo”, diante da ausência de efetiva negociação coletiva e das peculiaridades do caso concreto, o que autoriza a mitigação do regime jurídico próprio dos planos coletivos.

O controle jurisdicional exercido não interfere indevidamente no poder regulatório da ANS, mas se limita à verificação da legalidade e da abusividade dos reajustes, diante da ausência de comprovação técnica idônea que os justifique, ônus que incumbe às rés.

A decisão expõe de maneira clara e suficiente as razões do reconhecimento da abusividade, atendendo ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF, não sendo exigido o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A alegação de contradição quanto ao enquadramento como “falso coletivo” revela mera insurgência contra a conclusão adotada, sendo incabível sua rediscussão na via estreita dos aclaratórios.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, não se aplica ao caso, pois a ação foi ajuizada antes de sua vigência, inexistindo previsão de retroatividade, em observância ao princípio tempus regit actum.

A suscitação de legislação superveniente após a prolação do acórdão configura inovação recursal e não autoriza modificação do julgado em sede de embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, basta o enfrentamento da questão jurídica controvertida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8002085-15.2024.8.05.0146,
em que figuram como Embargantes
Q
UALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e BRADESCO SAÚDE S/A
e como Embargada
MARIANA DE SOUZA MENEZES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

5/S